Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709668-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do ente distrital, julgou improcedentes os pedidos de conversão dos proventos de aposentadoria de forma proporcional para integral em decorrência de moléstia profissional. Inconformado, o Autor apela. Em suas razões recursais, sustenta que a incapacidade foi constatada antes da vigência da reforma previdenciária de 2019, motivo pelo qual, concedida em momento anterior à vigência da reforma (EC 103/2019), os proventos deveriam ter sido calculados em 100% do salário de benefício. Alega que “há uma presente e relevante Inconstitucionalidade no cálculo da aposentadoria por invalidez e a INAPLICABILIDADE pelo fato da INCAPACIDADE ANTERIOR À REFORMA PREVIDENCIÁRIA pela VIGÊNCIA DA EC 103/19 que precisa ser revista e reformada a r. Sentença.” (ID 48103227, Pág. 3) Ao final do seu apelo, requer (ID 48103227, Pág. 11): “Por todo exposto, requer a esse Egrégio Tribunal de Justiça, seja o recurso conhecido e no mérito, lhe seja dado total provimento para reformar a sentença a fim do pedido seja julgado, desde logo, procedente, mediante o reconhecimento da inconstitucionalidade, a consideração da INAPLICABILIDADE pelo fato da concessão da aposentadoria por INCAPACIDADE permanente ANTERIOR À REFORMA PREVIDENCIÁRIA pela VIGÊNCIA DA EC 103/19 e o reconhecimento da permissão da aposentadoria em sua integralidade, na medida em que o feito se encontra maduro para julgamento. Subsidiariamente, a reforma da sentença para conceder o benefício de aposentadoria integralmente e o pagamento dos retroativos quando do acionamento dos descontos na aposentadoria do recorrente.” (g.n.) Em contrarrazões, o Apelado DISTRITO FEDERAL suscita a preliminar de inovação recursal. No mérito, pelo desprovimento do apelo. (ID 48103232) Instado a se manifestar quanto à inovação, o recorrente afirma “as questões que não foram suscitadas no 1o grau podem ser conhecidas quando forem de ordem pública. É o presente caso” Justifica, ainda, que o “recurso deve ser conhecido e julgado procedente como também deve ser afastado preliminar de inovação recursal por trazer fato superveniente” (grifo no original) (ID 49883475, Pág. 1) consubstanciado em Tema fixado pela Turma Regional de Uniformização da 4a Região, o qual teria decidido pela inconstitucionalidade do inciso III do §2o do art. 26 da EC 103/2019 para fixar a seguinte tese (ID 49883475, Pág. 11): “O valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.” Portanto, diante da ocorrência de fato superveniente, ainda não examinado nos autos, o Apelante requer a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca da matéria, nos termos do art. 933, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso em exame não transpõe a barreira do conhecimento. Em sua petição inicial, o Autor sintetizou a causa de pedir, que transcrevo para melhor elucidação (ID 48103103, Pág. 2): “o primeiro deles é que houve equívoco administrativo no instante da aposentação do servidor, não tendo sido corretamente interpretado o parecer da junta médica pelos funcionários da Administração/Recursos Humanos da SEEDF, e a segunda razão é que, mesmo na hipótese de terem os médicos da junta opinado pela aposentadoria proporcional – o que não ocorreu, diga-se –, fato é que o rol de patologias graves que permitem a aposentadoria integral não é taxativo, e sim meramente exemplificativo, razão pela qual deveria ser inclusa a patologia do Autor neste bojo, sendo lhe conferida a invalidez com 100% de seus proventos.” Argumentou que “o Transtorno depressivo recorrente é um dos quadros possíveis de ser elencados como alienação mental, nos termos do art. 186, I, §1o da Lei 8.112/90.” (sic) (ID 48103103, Pág. 4) Narrou que desde 13/05/1996 ocupou o cargo de Técnico G.E. - Apoio Administrativo, aposentado por invalidez na data de 25/05/2017, em virtude de graves e crônicas patologias psiquiátricas, incapacitado totalmente e permanentemente em decorrência de Fibromialgia CID 10: M-79; Transtorno Depressivo Recorrente CID 10: F-33 (CID 10 F33.), episódio atual grave com sintomas psicóticos. Ao final, formulou o pedido de conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em invalidez integral, além de percepção da diferença e ainda as parcelas vincendas no curso da lide. (ID 48103103) Diante da necessidade de deslinde quanto a extensão da patologia, no que concerne a alegada alienação mental, o d. Juízo Singular nomeou perito judicial que, em laudo acostado aos autos, concluiu (ID 48103211, Pág. 12): “Diante do conteúdo apresentado neste parecer, conclui-se que o periciado é portador de síndrome depressiva crônica compatível, atualmente, com o diagnóstico Transtorno depressivo recorrente, episódio moderado (CID-10: F33.1) e Fobia social (CID-10: F40.1), comórbidos com Fibromialgia (M79). É, então, possível afirmar que apresenta incapacidade laborativa permanentemente, sem alienação mental.” A r. sentença, por seu turno, amparada na conclusão do expert concluiu que “o rol legal das comorbidades graves causadoras de invalidez permanente é taxativo e não pode o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador para ampliar as hipóteses de concessão de aposentadoria integral. Esse entendimento está em plena sintonia com a tese cristalizada pelo e. STF em sede de repercussão geral – Tema 524: "A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". (ID 48103225) Não restam dúvidas de que o recorrente inova em sua pretensão, ao se reportar à Tese fixada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, o qual teria decidido pela inconstitucionalidade do inciso III do §2o do art. 26 da EC 103/2019, quando na origem a pretensão deduzida se restringiu ao rol de doenças causadoras de invalidez permanente e o grau da patologia que acomete o Autor. Portanto, há nítido desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição ao invocar matérias sequer referidas na instância de origem. Além de inovar em suas razões, o precedente da Turma Regional de Uniformização da 4a Região, não se trata de Tese fixada em regime de Repercussão Geral, tampouco se refere a decisum em Ação Direta de Inconstitucionalidade, representando, apenas, Tese fixada em Incidente Regional de Uniformização, que não confunde com matéria de ordem pública e muito menos fato superveniente, como alega o Apelante. Como se vê, o mencionado precedente fixou a Tese em 11/03/2022: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS COEFICIENTES DA ACIDENTÁRIA E DA NÃO ACIDENTÁRIA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 26, § 2o, III, DA EC N.o 103/2019. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. 1. A EC 103/2019 alterou a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Em relação a aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, estabeleceu, até o advento de lei posterior, que o seu cálculo, corresponda a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período de apuração, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. 2. O art. 194, parágrafo único, IV, da CF/88, garante a irredutibilidade do valor dos benefícios. Como a EC 103/19 não tratou do auxílio-doença (agora auxílio por incapacidade temporária) criou uma situação paradoxal. De fato, continua sendo aplicável o art. 61 da LBPS, cuja renda mensal inicial corresponde a 91% do salário de benefício. Desta forma, se um segurado estiver recebendo auxílio doença que for convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, terá uma redução substancial, não fazendo sentido, do ponto de vista da proteção social, que um benefício por incapacidade temporária tenha um valor superior a um benefício por incapacidade permanente. 3. Ademais, não há motivo objetivo plausível para haver discriminação entre os coeficientes aplicáveis à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e não acidentária. 4. Em razão da inconstitucionalidade do inciso III do § 2o do art. 26 da EC 103/2019, esta turma delibera por fixar a seguinte tese: "O valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.” (g.n.) (TRF-4 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TRU): 50032418120214047122 RS 5003241-81.2021.4.04.7122, Relator: DANIEL MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/03/2022, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4a REGIÃO) Para que não remanesçam quaisquer dúvidas quanto à inexistência de fato superveniente, em 11 de março de 2022, por ocasião em que firmada a Tese, a ação proposta pelo Autor aguardava prazo para contestação, ofertada apenas em 07 de abril de 2022, de forma que não cabe ao recorrente aduzir fato quando, quando poderia tê-lo alegado na origem, mas não o fez. Desse modo, considerando que a análise de nova tese defensiva em sede recursal acarreta supressão de instância, o apelo não transpõe a barreira do conhecimento. Em verdade, a matéria apresentada pelo Apelante neste recurso deveria ter sido levantada no Juízo de origem, e somente poderia ser conhecida se analisada pela sentença recorrida, sob pena de supressão de instância, - que não se pode admitir -, uma vez que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Cediço que o objeto de discussão em grau de recurso é a sentença impugnada, assim como seus fundamentos. No entanto, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Vale frisar que, no recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de novo fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a reforma da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse passo, a matéria não arguida na Instância a quo tem apreciação vedada pelo Tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, matéria de ordem público e nem tampouco fato superveniente, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. A esse respeito, segue entendimento jurisprudencial: “1. A inovação em sede de recurso configura grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância, o que também inviabiliza o conhecimento de pedidos e matérias inéditas formuladas neste grau de jurisdição. 2. Não se conhece do recurso na parte em que formulou pretensão não suscitada oportunamente por nítida tentativa de supressão de instância, a configurar inovação recursal. (Acórdão 1736325, 07349614220198070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Verifica-se que o apelante formula pedido de consulta aos sistemas conveniados (BacenJud, RenaJud, InfoJud) não apreciado pelo Juízo de origem, o que denota inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1724758, 07454776420228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “I - As alegações de inadimplemento contratual pela apelada-autora não foram formuladas perante o Juízo a quo, razão pela qual representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. (Acórdão 1722869, 07217664620218070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, acolho a preliminar de inovação recursal e NÃO CONHEÇO do apelo interposto, em decisão unipessoal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator